Tribunal: TJMT
Processo: 1003999-51.2020.8.11.0004
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003999-51.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[FERNANDO FERREIRA ABREU - CPF: 059.197.861-08 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), AMARILDO FERNANDES - CPF: 920.181.221-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILLO RIBEIRO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZA PEREIRA DO VALE - CPF: 632.019.501-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO CARLOS ALVES DA SILVA - CPF: 112.056.694-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1003999-51.2020.8.11.0004

APELANTE: FERNANDO FERREIRA ABREU

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINARES DE INGRESSO ILEGAL EM DOMICÍLIO E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA REJEITADAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DENÚNCIAS ANÔNIMAS – PRÉVIA INVESTIGAÇÃO – LEVANTAMENTO DA LOCALIZAÇÃO DO RÉU PELO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA TORNOZELEIRA E DE FOTOS PUBLICADAS POR ELE SOBRE VENDA DE DROGAS – DEPOIMENTOS DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA – APREENSÃO DE DROGAS [QUASE MEIO QUILO DE MACONHA E, APROXIMADAMENTE, 2 GRAMAS DE PASTA BASE DE COCAÍNA] E BALANÇA DE PRECISÃO – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – MAUS ANTECEDENTES – FRAÇÃO ELEITA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADOS [3] – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“Extrai-se do contexto fático delineado na peça acusatória e na sentença a existência de elementos concretos que estariam a evidenciar a ocorrência de flagrante delito, posto que, apesar da abordagem policial, com a apreensão das drogas, ter ocorrido com base em denúncia anônima, o ingresso dos militares no local se deu após a constatação de que se tratava de imóvel abandonado, o qual, inclusive, encontrava-se com a porta entreaberta. No imóvel, o paciente estava com outra pessoa, a qual se apresentou como usuária de drogas. Consignou-se na sentença, ainda, que "em revista pelo local, foi localizada no quarto uma mochila contendo as porções de entorpecente, cinco aparelhos de telefone celular e a quantia de R$ 185,00. Nesse contexto, não há que se falar em ilegalidade, uma vez que justificado o flagrante e, por consequência, a entrada em domicílio (imóvel abandonado) desprovida de mandado judicial. Habeas corpus denegado.”
(STJ, HC 675.314/SP)

“Se as substâncias entorpecentes apreendidas foram encaminhadas para perícia em envelope de segurança lacrado e com todos os dados descritos, não há mácula apta a gerar dúvida acerca da idoneidade da prova pericial, por quebra da cadeia de custódia, notadamente diante da fé-pública dos servidores responsáveis pela perícia.”
(TJMT, N.U 0009487-27.2019.8.11.0040)

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição do crime de tráfico de drogas quando o conjunto probatório, sendo coerente e seguro, comprova a responsabilidade penal imputada ao agente.

Mostra-se proporcional o aumento da pena-base em 1/5 (um quinto), diante dos maus antecedentes, aos quais foram emprestados maior rigor em razão da consideração de três condenações definitivas.

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1003999-51.2020.8.11.0004

APELANTE: FERNANDO FERREIRA ABREU

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por FERNANDO FERREIRA ABREU, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 7 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime fechado – art. 33 da Lei no 11.343/2006.

Em síntese, o apelante suscita, preliminarmente, a ilicitude das provas, ante a invasão de domicílio e quebra da cadeia de custódia. No mérito, almeja a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pede que seja
“aplicada a fração de 1/10 (um décimo) na pena-base pela valoração negativa da circunstância judicial”
.

Prequestiona
“o art. 5o, LVI, CF; art. 6o, I, art. 157, 158, 158-A, 158-B, 158-C, todos CPP e art. 241, CPP; STF: RE 603616/RO; STJ - HC418813/SP; STJ AgRg no AREsp 1319360/RO”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1003999-51.2020.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO
(PRELIMINAR DE INVASÃO DE DOMICÍLIO)

A Defesa suscita a nulidade das provas, sob o argumento de que
“denúncias anônimas não possuem o condão de viabilizar/autorizar o ingresso em residências sem mandado judicial, não configurando ‘fundadas razões’”
.

A denúncia expõe que:

“Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 27 de outubro de 2020, por volta das 17:00hs, em uma residência situada na Rua13, Bairro Jardim Palmares, neste Município de Barra do Garças/MT, os denunciados tinham em depósito 02 (duas) porções de Cannabis Sativa L (“maconha”), sendo uma na forma de tablete e outra acondicionada em filme plástico, bem como mais 15 (quinze) porções menores da sobredita droga, embaladas em envelopes poliméricos do tipo “zip” (totalizando 484,972g – quatrocentos e oitenta e quatro gramas e novecentos e setenta e dois miligramas de massa bruta total da substância), e 02 (duas) porções de cocaína (com pesagem de 1,910g – um grama e novecentos e dez miligramas de massa bruta), consoante o laudo pericial preliminar de fls.58/61-IP, que seriam destinadas à distribuição lucrativa, sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar.

Segundo apurado, na data acima indicada,
a Polícia Civil recebeu uma informação de que o denunciado FERNANDO (vulgo “Coquinho”), o qual fazia uso de tornozeleira eletrônica, estava comercializando drogas no Bairro Palmares, nesta cidade
. Inclusive,
em momento anterior aos fatos, FERNANDO postou um anúncio de venda de substância entorpecente (tipo “skank”) em sua página na rede social “Facebook”
(Relatório Policial às fls. 134/143-IP). Em razão disso
, os investigadores da Polícia Civil obtiveram a localização do denunciado FERNANDO por meio do sistema de monitoramento eletrônico, cujas coordenadas geográficas apontaram que ele se encontrava em
uma residência desabitada
, situada na Rua 13, Bairro Jardim Palmares, neste Município.

Ato contínuo,
a equipe dirigiu-se ao referido imóvel, instante em que os denunciados FERNANDO e JOÃO CARLOS, os quais estavam na posse de 01 (um) tablete de “maconha”, ao notarem a chegada dos investigadores, fugiram e se esconderam no banheiro
, quando ocultaram a substância entorpecente dentro da caixa de descarga. Diante da situação de flagrância, realizou-se o ingresso naquela residência,
tendo a mencionada porção de droga sido localizada após a realização de vistoria
. Em continuidade das buscas,
também foram localizadas e apreendidas, nas dependências da cozinha, 15 (quinze) porções menores de “maconha”, prontas para venda, e 01 (uma) porção maior da mesma substância no chão, embalada em papel filme, além de uma balança de precisão em cima de uma tábua, que também estava no chão do cômodo, e diversas embalagens usadas para o acondicionamento de entorpecente
s (tipo “zip”). Na sequência,
os investigadores da Polícia Civil também encontraram 02 (duas) porções de cocaína (com pesagem de 1,910g – um grama e novecentos e dez miligramas de massa bruta da substância), escondidas dentro de uma meia, e a quantia de R$ 210,00 (duzentos e dez reais) em espécie, que estava em poder dos denunciados,
tudo característico do tráfico e pertencente a eles (Termo de Exibição e Apreensão às fls. 13/14-IP).Por conseguinte, efetuaram-se as prisões em flagrante.”

Não obstante às irresignações da Defesa, o conjunto probatório evidencia que os investigadores de polícia – Amarildo Fernandes e Danillo Ribeiro dos Santos –, após receberam notícias de que o apelante estaria praticando tráfico de drogas em uma casa abandonada, diligenciaram no sistema sac-24 [monitoração de tornozeleira eletrônica] e verificaram que ele, de fato, frequentava reiteradamente o local indicado, como também nas redes sociais, onde ele havia postado fotos com arma de fogo e anúncios de venda de drogas (tipo shank) – conforme fotografias e Relatório Policial de ID 43399500, fls. 77/29.

Diante disso, os investidores se deslocaram para a localização onde sinalizava a tornozeleira do réu [na casa abandonada], quando então lá o encontraram, na companhia de João Carlos Alves da Silva [coacusado absolvido]. Durante as buscas pela casa, os policiais localizaram drogas e balança de precisão.

As fundadas suspeitas, que justificaram a diligência policial [diga-se: na casa abandonada], foram detectadas por meio de prévios anúncios feitos pelo réu, em sua rede social, sobre venda de drogas (tipo “skank”) e exposição de arma de fogo [embora não encontrada], que confirmaram as anteriores denúncias anônimas a respeito da traficância exercida por ele na residência abandonada.

De mais a mais, não há falar em invasão injustificada de domicílio, tampouco nulidade da prisão em flagrante e das demais provas dela derivadas – decorrente da alegada inobservância do preceito constitucional contido no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal –, quando a diligência policial se dá em local abandonado, de livre acesso a todos, sem qualquer grau de exclusividade de posse por parte do réu.

Colaciono o seguinte aresto do STJ:

“Conforme recente entendimento firmado por esta Corte, a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado.
Extrai-se do contexto fático delineado na peça acusatória e na sentença a existência de elementos concretos que estariam a evidenciar a ocorrência de flagrante delito, posto que, apesar da abordagem policial, com a apreensão das drogas, ter ocorrido com base em denúncia anônima, o ingresso dos militares no local se deu após a constatação de que se tratava de imóvel abandonado, o qual, inclusive, encontrava-se com a porta entreaberta. No imóvel, o paciente estava com outra pessoa, a qual se apresentou como usuária de drogas.
Consignou-se na sentença, ainda, que "em revista pelo local, foi localizada no quarto uma mochila contendo as porções de entorpecente, cinco aparelhos de telefone celular e a quantia de R$ 185,00.
Nesse contexto, não há que se falar em ilegalidade, uma vez que justificado o flagrante e, por consequência, a entrada em domicílio (imóvel abandonado) desprovida de mandado judicial
. Habeas corpus denegado.”
(HC 675.314/SP, Min. OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), SEXTA TURMA, 17/09/2021)

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA)

A Defesa argui ilegalidade da prova diante da quebra da cadeia de custódia.

Todavia, não pairam dúvidas de que a substância apreendida e periciada, quando da elaboração do laudo preliminar, foi a mesma periciada em momento posterior, na elaboração do laudo definitivo.

Os investigadores de polícia [Amarildo Fernandes e Danillo Ribeiro dos Santos] apreenderam
1 (um) tablete de maconha, 15 (quinze) trouxinhas da mesma substância e 2 (duas) porções de cocaína, como também 1 (uma) balança de precisão, diversos “sacos zip” e a quantia de R$ 210,00 (duzentos e dez reais) [Auto de Apreensão], no local abandonado onde o apelante estava presente.

Na delegacia, o delegado [Herodoto Souza Fontenele] e a escrivã [Raimunda Dias de Souza Arantes] formalizaram o Termo de Apreensão discriminando e identificando as porções de entorpecentes e os objetos (ID 106962481).

O delegado encaminhou – por meio do Ofício no 3156/2021/DP– amostras dos materiais e objetos apreendidos para a Gerência Criminalística de Barra do Garças (ID 06962493).

Por sua vez, o perito oficial criminal [Ronaldo Fagundes] confeccionou o Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente, acompanhado de fotografia, do qual infere-se as características dos materiais recebidos, forma de acondicionamento, peso individual das porções, a quantidade utilizada “no exame preliminar”, a que foi encaminhada para a “Diretoria Metropolitana de Laboratório Forense de Cuiabá”, “em envelope lacrado no 03023924”, e também a porção devolvida “ao requisitante”, também “em envelope lacrado no 04060977” (ID 106962498).

A perita criminal [Karita Giovanna Lopes Silva], responsável pela elaboração do Laudo Pericial Definitivo no 3.14.2020.71601-01, consignou que os materiais recebidos “encontravam-se no interior de envelope plástico de segurança, lacrado e identificado pelo no 03023924” (ID 90568475).

A atuação policial, na coleta da prova [apreensão da droga, termo de apreensão e Exame Preliminar de Constatação], foi devidamente detalhada, desde sua localização [pelos investigadores de polícia, na posse do apelante, quando do flagrante], até a realização do laudo pericial definitivo, por perita criminal oficial, minuciosamente particularizado [com características biológicas, físicas e químicas das substâncias forma de acondicionamento, peso, identificação dos envelopes utilizados para transporte das drogas e metodologia utilizada],
de modo que não se evidencia qualquer irregularidade, ou imprestabilidade como meio probatório
.

Ademais, a simples apreensão de droga não torna imprescindível a perícia no local [diga-se: na casa abandonada], sendo necessária apenas a perícia das drogas, da forma como realizada no presente feito.

Nesse contexto, mostra-se nítido que os entorpecentes foram enviados em envelope devidamente lacrado, bem como foram recebidos no laboratório forense sem que houvesse nenhuma alteração em seu conteúdo.

Com efeito, não há qualquer indicativo a demonstrar adulteração das características originais ou manipulação indevida do entorpecente apreendido.

Destaco os seguintes julgados deste Tribunal:

“Não há falar-se no instituto da quebra da cadeia de custódia quando os laudos preliminar e definitivo atestam a quantidade e a natureza dos entorpecentes encontrados na posse dos réus.”
(N.U 0007766-43.2018.8.11.0018, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, 24/09/2021)

“Se as substâncias entorpecentes apreendidas foram encaminhadas para perícia em envelope de segurança lacrado e com todos os dados descritos, não há mácula apta a gerar dúvida acerca da idoneidade da prova pericial, por quebra da cadeia de custódia, notadamente diante da fé-pública dos servidores responsáveis pela perícia.”
(N.U 0009487-27.2019.8.11.0040, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, 20/09/2021)

“A ausência de perícia na cena do crime e para aferição do compartimento oculto para esconder a droga não desqualifica o exame de corpo de delito, tampouco demonstra quebra da cadeia de custódia, no caso, suprido pelas inferências catalogadas nos depoimentos policiais rodoviários federais (...).”
(Ap. 1000269-02.2021.8.11.0035, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, 24/01/2022)

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

Considerada a transcrição da denúncia em sede preliminar, dispenso nova reprodução dos fatos imputados ao apelante.

Conforme já relatado, com o apelante foram apreendidos
1 (um) tablete de maconha, 15 (quinze) trouxinhas da mesma substância [cujo peso totalizou 484,972 gramas] e 2 (duas) porções de cocaína [peso
1,910 gramas]
, como também 1 (uma) balança de precisão, diversos “sacos zip” e a quantia de R$ 210,00 (duzentos e dez reais).

Não obstante a irresignação de fragilidade do acervo probatório, os elementos de convicção coligidos aos autos não deixam margem de dúvidas quanto à responsabilidade criminal imputada ao apelante, sobretudo ao se considerar os depoimentos os agentes policiais e as circunstâncias da prisão.

Na delegacia, o réu exerceu seu direito de permanecer em silêncio, ao passo que, em Juízo, negou a traficância e a propriedade do material apreendido, dizendo que estava sendo perseguido pelos agentes policiais, os quais teriam lhe abordado no estabelecimento comercial da pessoa chamada Wallisson.

Todavia,
a autoria, que é negada pelo apelante, encontra-se demonstrada pelos depoimentos dos investigadores de polícia [responsáveis pelo flagrante], que
narraram detalhadamente como se deram as denúncias anteriores, apontando a traficância exercida pelo apelante [diga-se: na casa abandonada, mesmo local da sua prisão], como também as prévias investigações, com levantamento [pela localização da tornozeleira] da sua frequente visitação ao local indicado nas informações anônimas [repito: casa abandonada] e de fotos publicadas nas suas redes sociais [de anúncio de venda de droga; dele na posse de droga e arma de fogo],
elementos estes que comprovam a responsabilidade criminal a ele atribuída
.

Colha-se dos depoimentos dos investigadores de polícia:

“(...)
a gente já vinha investigando ele, porque ele publicou algumas fotos com arma de fogo, e neste dia eu recebi uma chamada via telefone, e que ele estaria fazendo mercancia de drogas no Palmaras, e aí com a curiosidade nossa de receber essa denúncia, eu sabendo que ele estava de tornozeleira, eu busquei o sistema sac-24 e localizei onde ele estaria
(...)
e essa casa estava abandonada
; eu mais o investigador Danilo fomos até o local do fato, e chegando lá ele avistou a viatura chegando ele saiu correndo para dentro da casa e foi para o banheiro, o momento que a gente entrou na residência, e encontramos os dois no banheiro, e na vistoria da casa encontramos drogas, uma dentro da caixa do vaso que eles esconderam, uma balança de precisão e algumas drogas embaladas pela casa, e diante disso demos vozes de prisão e encaminhamos para a delegacia. [O tipo de droga que era anunciado pelo Fernando nas redes sociais, coincidia com o mesmo tipo de droga encontrada na casa?] A imagem ele só publicava que tinha pra

vender, a embalagem em sim, mas como publicou poderia ser algum tipo, mas não posso afirmar que seria aquela droga, inclusive, foi no mesmo dia fato (...); a gente adentrou na residência, e no piso da cozinha tinha algumas embaladas no saquinho zíper, e dentro da residência no banheiro, tinha dentro da caixinha da descarga, e duas porções análoga a pasta-base estava dentro de uma meia, próxima a um capacete.
[Vocês chegaram a verificar no sac-24, qual a frequência do Fernando naquela residência desabitada?] Como eu tenho a senha, eu fiz a triagem de alguns dias, percebi na linha do tempo que ele acostumava passar na residência, sempre dava um ponto ali, como ali não era residência dele, isso chamou atenção
. [O senhor falou que verificou a frequência do Fernando na casa no sistema sac-24, foi antes ou depois?]
Antes, como a gente tinha conhecimento que ele publicou duas fotos com arma de fogo, e como ele está sendo monitorado, agente começou ter atenção a ele, e aí agente notou que alguns pontos ele ficava com mais frequência, ali no bairro Palmares, inclusive nessa rua 13
(...).”
(Amarildo Fernandes)

“(...) Fernando Abreu já é bastante conhecido da delegacia, já foi preso em algumas operações, e agente fica sempre acompanhando através da tornozeleira, e pelas denúncias anônimas, e o investigador chefe recebe diversas denúncias (...); nesta data do fato fui convocado pelo investigador para deslocar até uma residência que o Fernando Abreu estava, e essa residência o morador já foi preso várias vezes com tráfico de droga, inclusive, ele já faleceu (...);e agente sabia que lá é desabitado, um local suspeito, e agente deslocou até lá e localizou o réu com o outro suspeito com diversas drogas (...).”
(Danilo Ribeiro dos Santos)

Sabe-se que os depoimentos dos agentes policiais possuem eficácia probatória para embasar a condenação, principalmente quando congruentes com as demais provas existentes nos autos (Enunciado Criminal no 8 do TJMT).

Ressalto que inexiste qualquer indício de que os policiais tenham agido com a finalidade de prejudicar o apelante, principalmente porque suas narrativas estão em perfeita harmonia.

Certo é que a abordagem do réu não ocorreu de forma ocasional, mas fundada em denúncias anônimas e investigação preexistente, acompanhada de fotografias.

Registro ainda que, em análise das fotografias juntadas aos autos, a droga publicada pelo apelante na sua rede social é da mesma natureza daquela com ele apreendida na residência abandonada, qual seja, maconha.

Ademais, a variedade e a quantidade das drogas [maconha e pasta-base], somadas à apreensão de balança de precisão, permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos.

A declaração da testemunha arrolada pela Defesa [Walisson Castro de Souza], no sentido de ter visto o apelante ser abordado por policiais em seu estabelecimento comercial, não comprova a alegada “perseguição” e “falsa imputação de tráfico pelos policiais”, sobretudo porque sequer soube precisar o horário de tal abordagem, tampouco confirmou se eram os mesmos agentes policiais responsáveis pela prisão em fragrante.

Diante desse contexto, a absolvição/desclassificação do tráfico de drogas mostra-se injustificável, visto que há provas coerentes e seguras que comprovam a responsabilidade penal do apelante.

Destaco os seguintes julgados deste Tribunal:

“Apresenta-se injustificável a absolvição dos agentes ou a desclassificação do delito para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída a eles.”
(Ap 150914/2017 – minha relatoria – Primeira Câmara Criminal - 23.3.2018)

“As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, (...), além da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes e autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório [...].”
(N.U. 0015597-70.2018.8.11.0042, DES. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, 01/08/2019)

No tocante à pena-base, a Defesa insurge-se apenas em relação ao patamar eleito pelo juiz da causa para uma circunstância judicial negativa, não negando a existência da multirreincidência.

No caso, o magistrado
a quo
fixou a pena basilar em 6 (seis) anos de reclusão – correspondente à fração de 1/5 do mínimo legal –, ao depreciar os maus antecedentes, considerando 3 (três) condenações transitadas em julgados,
in verbis
:

“Quanto aos antecedentes,
verifica-se que o denunciado é multirreincidente, ante a existência de quatro condenações
, conforme executivo de pena distribuído pelo no. 2964-49.2015.8.11.0004 - SEEU, referente às ações penais de n. 0015307-43.2016.8.11.0004 (trânsito em julgado em 14.11.2017), pelo crime de tráfico; ação penal n. 0006424-15.2013.8.11.0004 (trânsito em julgado em 20.02.2015), pelo crime de roubo majorado; ação penal n. 0004200-07.2013.8.11.0004 (trânsito em julgado em 16.10.2017) pelo crime de furto simples; ação n. 0001121-20.2013.8.11.0004 (trânsito em julgado em 12.05.2020), pelo crime de furto qualificado. Assim, u
tilizo uma das condenações para configurar a reincidência
.
As três outras condenações, elevar a pena, no patamar de 1/5, nas circunstâncias judiciais
.”

Nesse quadro, a fração eleita pelo juiz para exasperar a pena-base, em razão dos maus antecedentes, apresenta-se proporcional ao número de condenações definitivas [3], não merecendo qualquer reparo.

De mais a mais, o patamar escolhido pelo magistrado mostra-se favorável ao apelante, tendo em vista que, se fosse considerada apenas uma das condenações, já justificaria a fixação da pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, correspondente à fração de 1/6 (um sexto) – conforme orientação pacificada do STJ.

Por fim, se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

Com essas considerações, conheço do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022